Tribunal: TJDFT
Processo: 0746933-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0746933-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MOISES ALVES FERREIRA AGRAVADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA DECISÃO 1. Agravo interno interposto por Moisés Alves Ferreira contra decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal no agravo de instrumento e determinou o recolhimento do preparo (ID no 65862572). 2. Na origem, em 17/12/2024, foi proferida sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito (CPC, art. 485, IV c/c art. 290) (ID no 221175567). 3. Cumpre decidir. 4. O CPC, art. 932, III, impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 5. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 6. Na origem (ID no 221175567), foi proferida sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, fato que ocasiona a perda do objeto recursal. Logo, o agravo de instrumento e o agravo interno não devem ser conhecidos (TJDFT, Acórdão no 1030441). DISPOSITIVO 7. Não conheço o agravo de instrumento (ID no 65820872) e o agravo interno (ID no 66432687) em razão da perda superveniente do objeto (CPC, art. 932, III). 8. Dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 9. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 10. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas no CPC, arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o. 11. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 17 de dezembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO